Tribunal: TJSP
Processo: 0030256-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Impetrante/paciente busca a concessão de prisão domiciliar, alegando ter resgatado o lapso temporal necessário para progressão de regime, além de ser parte do grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Paciente assistido

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Impetrante/paciente busca a concessão de prisão domiciliar, alegando ter resgatado o lapso temporal necessário para progressão de regime, além de ser parte do grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. Matéria de execução, cujas controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução. Paciente assistido por defesa técnica nos autos da execução, a qual poderá requerer o que de direito. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030256-28.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente RONALDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030256-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.202
2
HABEAS CORPUS No: 0030256-28.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: RONALDO DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM - 1a RAJ - Capital
Voto no: 13.202
HABEAS
CORPUS
com
pedido
liminar.
Impetrante/paciente busca a concessão de prisão domiciliar,
alegando ter resgatado o lapso temporal necessário para
progressão de regime, além de ser parte do grupo de risco da
COVID-19. Impossibilidade. Matéria de execução, cujas
controvérsias, em tese, devem ser questionadas por meio do
recurso adequado, qual seja o Agravo em Execução.
Paciente assistido por defesa técnica nos autos da execução,
a qual poderá requerer o que de direito. Não comprovação
de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença,
tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico adequado em caso de
necessidade. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por RONALDO DA SILVA, em favor próprio, sob a alegação de
que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 1a RAJ Capital
Narra a impetração que o paciente cumpre pena na
Penitenciária de Parelheiros pela prática de roubo majorado, em regime
fechado. Alega fazer jus à progressão ao regime semiaberto e ou prisão
domiciliar.
Sustenta, ainda, que a própria pandemia da COVID-19
representa risco ao direito à vida do paciente, porquanto se encontra
recolhido em presídio lotado e em condições sanitárias precárias,
potencializando, assim, o risco de contágio entre os detentos. Aduz ainda ter
46 anos de idade, ser hipertenso, estando, portanto, no grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030256-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.202
3
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do
pedido para que seja colocado imediatamente em prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
O pleito liminar foi negado (fls. 08/10).
As informações foram prestadas (fls. 21/22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou, caso assim não se entenda, pela
denegação da ordem (fls. 27/33).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
RONALDO DA SILVA, em cumprimento de pena nos autos da execução
criminal no 0012047-53.2018.8.26.0041, encontra-se recolhido em regime
fechado, em decorrência de regressão por falta disciplinar cometida em
27/05/2019 (evasão ao término de saída temporária).
Na data em que prestou as informações (08/10/2020),
o juízo requisitou à autoridade penitenciária informações sobre o estado de
saúde do sentenciado e informações sobre a COVID-19.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Com efeito, o remédio heroico não é instrumento hábil
a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à
concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no
curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou
teratológica, o que não ocorre no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030256-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.202
4
Os
C.
Tribunais
Superiores
vêm
adotando
o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO APONTAM QUE O ACUSADO
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade
quando o ato legal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de
concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade (...)
(STJ. HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016). (grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030256-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.202
5
Ademais, devido ao fato de o writ possuir maior
celeridade processual do que o recurso de Agravo, até mesmo pela
ausência de contraditório, é evidente que tal medida banalizaria o habeas
corpus, bem como incentivaria sua impetração em substituição ao recurso
específico, o que não se pode admitir.
O presente remédio constitucional não se presta à
análise de temas objeto de recurso de Agravo de Execução, recurso este
que assegura o contraditório, já que permite a observação mais ampla e
profunda do procedimento jurisdicional.
Logo, a via eleita é inidônea, por existir recurso próprio
para o reexame da matéria em tela.
Consta, aliás, que o impetrante/paciente já vem sendo
assistido por sua defesa técnica nos autos de execução, de modo que
poderá pleitear o que entender de direito por meio da via recursal adequada,
isto é, o Agravo de Execução Penal.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional
vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em
momento algum o paciente fez prova de ser pertencente ao chamado grupo
de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade capaz
de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado. Não há sequer comprovação
nesse sentido nos próprios autos da execução criminal.
Assim, apesar da situação aterradora vivenciada em
escala global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se
encontra imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento
em massa em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um
flagelo à já duramente atingida população ordeira do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030256-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.202
6
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.
Imperativo salientar, por fim, que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030256-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.202
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR